Tribunal: TJDFT
Processo: 0736451-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Rômulo Mendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0736451-11.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ALEXANDRE DE SOUSA SILVA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Cumprimento Individual de Sentença Coletiva contra a Fazenda Pública no 0702855-79.2023.8.07.0018, rejeitou a alegação de ilegitimidade ativa do ora agravado. O agravante alega, em breve resumo, que a decisão recorrida está equivocada no que tange à legitimidade ativa do agravado, pois ele não integra a categoria profissional do substituto processual. Pontua que o agravado era técnico em apoio fazendário e pertence à categoria profissional abrangida pelo SINDIFAZ, de modo que não pode se beneficiar de título executivo formado em processo ajuizado por sindicato diverso. Tece outros argumentos jurídicos e colaciona julgado em abono à sua tese recursal. Pleiteia o conhecimento e a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão ora recorrida e acolher a ilegitimidade apresentada. Sem preparo em razão da isenção legal. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, I c/c art. 300 do Código de Processo Civil. A decisão recorrida tem o seguinte teor (ID 164625303 dos autos de origem): Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal em face da decisão ID 162588119 que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. Afirma que há questão não aventada na sua impugnação, mas que deve ser apreciada pelo Juízo, referindo-se a uma alegada ilegitimidade da parte exequente. Alega que, por se tratar de questão de ordem pública, a discussão sobre a legitimidade da parte não estaria sujeita à preclusão. Decido. Os embargos não devem ser acolhidos, em face da preclusão sobre a matéria, ao contrário do que aduz o embargante. O art. 535, II do CPC prevê que uma das questões que podem ser arguidas a impugnação ao cumprimento de sentença pela Fazenda Pública, diz respeito à ilegitimidade da parte. O caput do mencionado artigo diz que o prazo para impugnação à execução é de 30 dias. Já o §3o dispõe que não havendo impugnação ou rejeitada as arguições do executado, prosseguirá o cumprimento de sentença com a expedição dos requisitórios de pagamento. Nota-se assim que o Distrito Federal pretende nos aclaratórios, que seja decidida questão não suscitada pela parte no momento processual legalmente previsto para tal. Ora, se o Código de Processo Civil prevê prazo específico para o ente público executado apresentar impugnação podendo arguir a (i)legitimidade da parte, e, caso esta seja rejeitada ou não apresentada no período legal, a consequência da norma é a expedição da ordem de pagamento, resta claro que o debate em questão está sim sujeito à preclusão. Caso assim não fosse, haveria uma eterna insegurança jurídica quanto à satisfação do crédito executado, posto que, a qualquer momento, sob o fundamento de tratar-se de questão de ordem pública, a Fazenda Pública poderia apresentar a impugnação prevista no art. 535, com base em seu inciso II, até mesmo após a expedição do precatório, protelando o recebimento pela parte exequente de crédito garantido por título executivo judicial transitado em julgado. Ademais, prosseguindo na análise dos embargos declaratórios, em relação à ilegitimidade ativa da embargada arguida. O SINDIRETA/DF representa toda a categoria de servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal, de modo que o exequente, que ocupava o cargo de técnico de apoio fazendário, na Secretaria de Estado de Fazenda do DF, encontra-se devidamente representado pelo referido sindicato. O fato de haver outro sindicato específico representante dos servidores da carreira fazendária, como é o caso do exequente, o SINDFAZ/DF, não deve ser afastada a legitimidade mais abrangente do SINDIRETA quanto à representação dos servidores de toda a Administração Direta do DF. Não é outro o entendimento do STF: EMENTA: MANDADO SE SEGURANÇA COLETIVO – IMPETRAÇÃO POR ENTIDADE SINDICAL REVESTIDA DE LEGITIMIDADE (SINDIRETA) – REPRESENTAÇÃO DE CATEGORIA FUNCIONAL VINCULADA À ADMINISTRAÇÃO DIRETA DO DISTRITO FEDERAL – PRINCÍPIO DA UNICIDADE SINDICAL – OBSERVÂNCIA – REPOSIÇÃO SALARIAL (84,32%) – DIREITO ADQUIRIDO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO DF – INAPLICABILIDADE DA LEI FEDERAL No 8.030/90 AO PLANO LOCAL – AUTONOMIA CONSTITUCIONAL DO DISTRITO FEDERAL – RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO. - A existência, na mesma base territorial, de entidades sindicais que representem extratos diversos da vasta categoria dos servidores públicos – funcionários públicos pertencentes à Administração Direta, de um lado, e empregados públicos vinculados a entidades paraestatais, de outro, cada qual com regime jurídico próprio, não ofende o princípio da unicidade sindical. Legitimidade do Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias e Tribunal de Contas do Distrito Federal (SINDIRETA) para agir na defesa dos direitos e interesses de seus filiados. (...)” (STF – 1a Turma – RE 159.228/DF – Rel. Min. Celso de Mello – DJ de 27/10/1994, pág. 29.168). [grifos nossos] Além disso, quanto à representação sindical, conforme entendimento sedimentado pelo STJ, o sindicato, na qualidade de substituto processual, atua na defesa dos interesses coletivos de toda a categoria que representa (legitimação extraordinária), e não apenas de seus filiados. A coisa julgada nos autos de ação coletiva deve beneficiar todos os servidores da categoria, e não apenas os sindicalizados apontados na ação de conhecimento. Dessa forma, o servidor público integrante da categoria beneficiada, desde que comprove essa condição, tem legitimidade para propor execução individual, ainda que não ostente a condição de filiado ou associado da entidade autora da ação de conhecimento. Esse é o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ): PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SINTRASEF-RJ. EXECUÇÃO. ART. 1.022, II, E PARÁGRAFO ÚNICO. C/C ART. 489, § 1°, IV, DO CPC/2015. OMISSÃO INEXISTENTE. ART. 21, C/C ART. 22, DA LEI N. 12.016/2009. ART. 475-G DO CPC/1973, ART. 509, § 4°, DO CPC/2015. ARTS. 467, 468 E 469 DO CPC/1973. ARTS. 502, 506, 508 E 1.008 DO CPC/2015. SÚMULA N. 629/STF. SINDICATO NA QUALIDADE DE SUBSTITUTO PROCESSUAL ATUA NA ESFERA JUDICIAL NA DEFESA DOS INTERESSES COLETIVOS DE TODA A CATEGORIA. DISPENSÁVEL RELAÇÃO NOMINAL DOS FILIADOS E AUTORIZAÇÕES. A FORMAÇÃO DA COISA JULGADA EM AÇÃO COLETIVA DEVE BENEFICIAR TODOS OS SERVIDORES DA CATEGORIA. RECONHECIDA A LEGITIMIDADE DE SERVIDOR QUE INICIA A EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. DEMANDA COLETIVA. SINDICATO COMO SUBSTITUTO PROCESSUAL. INDEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA. (...) VI - Este Superior Tribunal consagrou orientação segundo a qual, consoante disposição da Súmula n. 629/STF, o sindicato, na qualidade de substituto processual, atua na esfera judicial na defesa dos interesses coletivos de toda a categoria que representa, sendo dispensável a relação nominal dos filiados e suas respectivas autorizações. VII - Com efeito, "o sindicato ou associação, como substitutos processuais, têm legitimidade para defender judicialmente interesses coletivos de toda a categoria, e não apenas de seus filiados, sendo dispensável a juntada da relação nominal dos filiados e de autorização expressa. Assim, a formação da coisa julgada nos autos de ação coletiva deve beneficiar todos os servidores da categoria, e não apenas aqueles que na ação de conhecimento demonstrem a condição de filiado do autor" (Ag n. 1.153.516/GO, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe 26/4/2010). VIII - O servidor público integrante da categoria beneficiada, desde que comprove essa condição, tem legitimidade para propor execução individual, ainda que não ostente a condição de filiado ou associado da entidade autora da ação de conhecimento. Ademais, é firme a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que reconhece legitimidade ao servidor que inicia a execução de um título executivo judicial coletivo firmado em demanda coletiva em que sindicatos atuaram na qualidade de substitutos processuais, independentemente de autorização expressa ou relação nominal. Confira-se: REsp n. 1.666.086/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 27/6/2017, DJe 30/6/2017; AgInt no REsp n. 1.625.650/PE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 4/4/2017, DJe 24/4/2017; AgInt no REsp n. 1.555.259/CE, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 20/10/2016, DJe 9/11/2016. IX - Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp 1481158/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/10/2020, DJe 22/10/2020) Assim, conforme consta nas fichas financeiras juntadas aos autos (ID 153304338) o cargo ocupado pelo exequente está devidamente representado pelo SINDIRETA, portanto, a alegação de ilegitimidade ativa deve ser rejeitada. Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e mantenho integralmente a decisão ID 162588119. Prossiga-se nos termos da decisão mantida. O exequente, intimado a informar se renuncia ao crédito excedente a 10 salários mínimos, manifestou expressa discordância. Deste modo, conforme decidido, a execução quanto aos valores incontroversos deverá prosseguir com a expedição de precatório referente ao principal e RPV aos honorários do cumprimento de sentença. Por conseguinte, encaminhem-se os autos à Contadoria Judicial para atualização dos valores incontroversos, nos termos da planilha de ID 159700572. Com os cálculos, intimem-se as partes e, por fim, voltem-me conclusos. Em caso de comunicação de interposição de agravo de instrumento em face desta decisão, voltem-me conclusos. (destaques no original) Tendo em vista que a decisão agravada, apesar de considerar a preclusão da matéria aventada em sede de embargos de declaração, rejeitou expressamente a alegação de ilegitimidade ativa ali apresentada, cabível sua análise nessa seara recursal. Para contextualizar a prolação do título judicial exequendo, remonta-se ao Decreto n° 16.990 de 1996, exarado pelo então Governador do Distrito Federal, que suspendeu indevidamente o benefício alimentação de servidores públicos nos seguintes termos: Art. 1° - O benefício alimentação, instituído pela Lei n° 786 de 07 de novembro de 1994, fica suspenso para os servidores da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Distrito Federal, com ou sem vínculo, ocupante de Cargo de Natureza Especial. Diante disso, o Sindireta/DF ajuizou a ação coletiva no 32.159/1997, que foi julgada parcialmente procedente para condenar o Distrito Federal a pagar as prestações em atraso desde janeiro de 1996 até o restabelecimento de seu pagamento. Assim, o título executivo judicial reconheceu o direito dos servidores substituídos a receber diferenças relativas a benefício de auxílio-alimentação, sendo que o título exequendo não abrange somente os servidores diretos, mas também aqueles servidores da Administração Autárquica e Fundacional do Distrito Federal, com ou sem vínculo. No caso dos autos, muito embora o agravado exercesse o cargo de técnico de apoio fazendário, que o vincularia ao SINDIFAZ, nos documentos juntados no ID 153304338 verifica-se que ele optou pela representação do SINDIRETA, oportunidade em que contribuía especificadamente para tal sindicato, conforme rubrica 40391 da ficha financeira apresentada. Dessa forma, resta demonstrado de que a parte é representada pelo sindicato autor da ação, tendo, portanto, legitimidade para promover o cumprimento individual de sentença proferida na ação coletiva exequenda. Assim, em um juízo de cognição sumária, e sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal, descabida a concessão do efeito suspensivo pleiteado Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o efeito suspensivo pleiteado. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Brasília, DF, 1 de setembro de 2023 16:54:17. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador